Tribunal: TJPA
Processo: 0808344-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808344-22.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, no bojo de Ação Anulatória de Multa ajuizada contra o Município de Marabá. A controvérsia envolve sanção administrativa no valor de R$ 27.360,00 aplicada pelo PROCON municipal, em razão de suposta prática abusiva consistente na contratação de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor. O agravante alega, em síntese, a incompetência do PROCON, ausência de infração consumerista, ilegitimidade passiva e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanções administrativas em casos individuais; (ii) determinar se o Banco BMG S.A. possui legitimidade passiva diante da atuação conjunta com o Itaú BMG Consignado S/A; (iii) verificar se a multa administrativa aplicada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o agravante limita-se a reproduzir os argumentos da apelação cível, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do PROCON para aplicar sanções administrativas fundadas no poder de polícia, inclusive em situações que envolvem apenas um consumidor.

A responsabilidade do Banco BMG S.A. decorre da Teoria da Aparência, tendo em vista a atuação conjunta e indistinta com a sociedade Itaú BMG Consignado S/A no mercado de crédito consignado, o que impede exigir do consumidor a exata distinção entre as instituições.

O procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com a penalidade sendo motivadamente aplicada com base na gravidade da conduta e nos critérios do Decreto Municipal nº 90/2010, em consonância com o art. 57 do CDC.

Não se verifica desproporcionalidade na multa, que foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerando a ausência de solução pelo banco à reclamação do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON municipal possui competência para aplicar sanções administrativas, inclusive em casos que envolvam apenas um consumidor.

A legitimidade passiva do Banco BMG S.A. decorre da atuação conjunta com o Itaú BMG Consignado S/A, sendo aplicável a Teoria da Aparência.

A fixação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os critérios legais e o devido processo, sendo legítima quando fundamentada e proporcional aos fatos apurados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Decreto Municipal nº 90/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0031039-51.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0808344-22.2019.8.14.0028

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto na AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ.

A insurgência gira em torno da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em razão de suposta prática abusiva contra consumidor, fixada no valor de R$ 27.360,00.

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência do PROCON para aplicar sanções em casos de natureza individual, inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, ilegitimidade passiva e desproporcionalidade da penalidade imposta. Requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação.

O MUNICÍPIO DE MARABÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravante apenas repisa fundamentos já superados no julgamento anterior, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O
cerne da questão
reside na
validade da multa administrativa de R$ 27.360,00
aplicada pelo
PROCON de Marabá
ao
BANCO BMG S.A.
, em razão de suposta
prática abusiva contra consumidor
, consistente em empréstimo que o consumidor alega não ter contratado.

Verifico, de início, que a peça recursal se limita a repetir os argumentos já apresentados na apelação cível, os quais foram amplamente examinados e refutados na decisão monocrática. Tal conduta ofende o princípio da dialeticidade, pois o agravante deixa de impugnar de forma direta e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que por si só ensejaria o não conhecimento do agravo.

De todo modo, passo a análise do mérito.

A decisão monocrática impugnada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, no exercício do poder de polícia de consumo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

O agravante insiste na tese de que não houve infração às normas consumeristas, afirmando que o contrato foi cedido ao Banco Itaú BMG e que, por isso, não teria responsabilidade pelos descontos indevidos sofridos pelo consumidor. Com efeito, a instituição denominada Itaú BMG Consignado S/A resulta de uma
joint venture
(parceria estratégica)

firmada entre o Banco Itaú e o Banco BMG, com o propósito específico de ofertar, distribuir e comercializar crédito consignado. Em razão dessa associação, as operações dessa natureza passaram a ser integralmente concentradas na nova sociedade, que sucedeu contratualmente o Banco BMG em todos os contratos de empréstimo consignado por este anteriormente celebrados. Assim, verifica-se que Banco BMG e Itaú BMG Consignado S/A integram o mesmo conglomerado econômico, sendo aplicável, ao caso, a Teoria da Aparência, a fim de se reconhecer a legitimidade passiva da recorrida. Isso porque não se pode razoavelmente exigir do consumidor a distinção precisa entre as entidades que atuam de forma integrada e indistinta no mercado, sobretudo quando suas atividades se apresentam, ao público, como uma única operação negocial.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO ITAÚ BMG. PRELIMINAR REJEITADA
. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o Banco Itaú não pertença ao conglomerado econômico do Banco BMG S/A, a associação entre as instituições financeiras para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado é fato público e notório, não sendo exigível que o consumidor faça a distinção. Preliminar rejeitada.
2. Hipótese em que o Apelante alega ter firmado com o Banco BMG S/A a renegociação de diversos contratos de empréstimo consignado, realizados com o Banco Itaú BMG Consignado S/A, de forma a unificá-los. Contudo, os contratos originários não teriam sido liquidados após a transação de unificação, de modo a incindir cobranças em duplicidade na folha de pagamento do INSS do recorrente. 3. Do compulsar dos autos, conclui-se que não houve renegociação única para todos os empréstimos, tampouco os descontos foram feitos em duplicidade, mas, sim, em conformidade aos contratos firmados entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031039-51 .2017.8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, os elementos constantes dos autos, demonstram que a penalidade imposta teve como base a ausência de resposta satisfatória à reclamação do consumidor, a não devolução dos valores cobrados sem autorização e a inércia do banco em solucionar a controvérsia no âmbito do procedimento administrativo.

O procedimento administrativo, por sua vez, seguiu rito regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo a sanção sido motivadamente aplicada com base na gravidade da conduta e nos critérios previstos no Decreto Municipal nº 90/2010, em consonância com o disposto no art. 57 do CDC.

Ademais, não se verifica desproporcionalidade na fixação da multa, tendo sido observados os parâmetros legais pertinentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25358828, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025